Tribunal: TJDFT
Processo: 0746263-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746263-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HERLINE ALVES ARAUJO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 210147128 dos autos no 0711709-28.2024.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por HERLINE ALVES ARAUJO DE LIMA em face do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após referida data, assim como para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Por fim, determinou a remessa dos autos à Contadoria para realização do cálculo devido, nos moldes apontados no título executivo. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser sobrestado até o julgamento da ação rescisória no 0723087 35.2024.8.07.0000, considerando que há probabilidade de rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença. Aduz que a jurisprudência majoritária deste Tribunal tem conferido tutela de urgência nas ações rescisórias suspendendo os efeitos dos acórdãos até o julgamento de seu mérito, em razão do argumento de impossibilidade do pagamento de reajuste aos servidores do ente distrital por falta de previsão orçamentária, com fundamento na tese firmada no Tema 864 do STF: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Defende que a questão prejudicial objeto da ação rescisória deve ser apreciada e decidida em primeiro lugar, para, tão somente, dar prosseguimento aos cumprimentos individuais de sentença coletiva, sob pena de gerar prejuízos ao patrimônio público, vez que os pagamentos efetuados em tais ações dificilmente serão recuperados em caso de eventual procedência da rescisória, nos termos do artigo 313, inciso V, “a”, do CPC. No mérito, alega excesso de execução, ao argumento de que se for aplicado o disposto no artigo 22, §§1o e 2o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, haverá violação às normas legais e constitucionais. Aduz que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, passa a incidir imediatamente aos processos pendentes a taxa SELIC (Tema no 435 do STF). Destaca que a taxa SELIC já engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida sua aplicação cumulativa com outros índices, sob pena de incidência de juros sobre juros (anatocismo), elevando o montante a ser pago pelo devedor. Ressalta que o disposto no artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, pois faz incidir juros sobre o montante que já foi devidamente compensado pela mora do Poder Público. Salienta que referido dispositivo afeta a gestão pública, pois impacta diretamente no gerenciamento da dívida pública e, por conseguinte, todo o orçamento, impedindo a compatibilidade e sustentabilidade dos montantes nos entes regionais. Assevera que, ao elaborar a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios, em afronta ao princípio da separação dos poderes. Sustenta a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, qual seja, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que há prejudicialidade externa ao cumprimento de sentença e, nos termos do artigo 100, §1o, da CF, não é admissível a expedição de precatório enquanto estiver pendente o julgamento de recurso de apelação; e perigo de dano, diante da possibilidade de grave lesão ao Erário resultante de pagamento de requisitórios, com indevida prioridade na ordem cronológica, cuja execução é suscetível de restar extinta posteriormente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com concessão de efeito suspensivo, para que seja sobrestado o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Com efeito, o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ensejar a prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário, como a realização de cálculos pela Contadoria em relação a valores discutidos no mérito do presente recurso. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. À SECRETARIA: determino a associação dos presentes autos ao agravo de instrumento no 0739274-21.2024.8.07.0000 visando o julgamento conjunto dos méritos dos recursos pelo Órgão Colegiado. Aguarde-se em Cartório o prazo para apresentação de contrarrazões nestes autos e, após, façam conclusos para julgamento conjunto dos recursos. Intime-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora